Tribunal: TJES
Processo: 5029248-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029248-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADA NEGRI
RECORRIDO: ROBERTO SIQUEIRA MOTTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029248-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADA NEGRI

RECORRIDO: ROBERTO SIQUEIRA MOTTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ADA NEGRI contra a sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais movida por ROBERTO SIQUEIRA MOTTA.

A decisão recorrida condenou o condomínio a restituir, em dobro, o valor de R$ 6.383,56, referente a taxas condominiais supostamente pagas a um fraudador, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu que a responsabilidade pela fraude era do condomínio, pois sua administradora teria confessado, por e-mail, o envio de boletos adulterados, aplicando ao caso a teoria da aparência.

Em seu recurso, o condomínio sustenta, em preliminar, a prevenção de outro juízo e a preclusão da matéria. No mérito, defende a reforma integral da sentença, argumentando que houve erro na interpretação da prova, pois não admitiu falha, mas alertou sobre a fraude. Afirma ter comprovado o envio dos boletos corretos e atribui a culpa pelo dano exclusivamente ao recorrido, que não conferiu os dados do beneficiário ao efetuar os pagamentos. Pede a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em dobro e a redução do dano moral.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso as preliminares arguidas pelo recorrente.

A alegação de prevenção do 4º Juizado Especial Cível, onde tramitou a execução do débito, não prospera. A ação executiva foi extinta e arquivada antes mesmo da apresentação da defesa nestes autos, o que afasta a conexão e o risco de decisões conflitantes. A finalidade da norma de prevenção não mais subsiste com o encerramento do processo anterior.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de preclusão consumativa. O fato de os Embargos à Execução, opostos pelo recorrido no outro processo, terem sido extintos sem análise de mérito por ausência de garantia do juízo, não o impede de discutir a matéria em ação autônoma. A decisão terminativa não formou coisa julgada material, permitindo a rediscussão do mérito da validade dos pagamentos nesta demanda.

Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão central consiste em definir a responsabilidade civil do condomínio diante do "golpe do boleto", quando este afirma ter enviado as cobranças corretas e o condômino efetua o pagamento a terceiro fraudador.

Com a devida
vênia
, entendo que a sentença fundamentou a condenação em uma premissa fática equivocada, ao interpretar o e-mail (ID 15428151) como uma confissão da administradora de que teria enviado boletos fraudados. Uma leitura atenta do referido documento revela o oposto. A administradora, na verdade, alerta o condômino sobre a fraude, explicando o
modus operandi
do golpe: "
muito embora o boleto tenha sido enviado pela Confiança, a fraude ocorre através de vírus
". A mensagem é clara ao afirmar que a adulteração ocorreu no ambiente digital do usuário, e não na origem.

Por outro lado, o recorrente apresentou provas robustas de que cumpriu sua obrigação corretamente. Os e-mails e os boletos juntados (IDs 15428145 a 15428150) demonstram que os documentos enviados continham os dados fidedignos do credor ("TORRE ADA NEGRI") e o código de barras correspondente ao banco conveniado ("021" - Banestes). Em contrapartida,
os comprovantes de pagamento do recorrido indicam beneficiários manifestamente distintos
("BRASIL PRE PAGOS, ADMINISTRADORA DE", "MERCADOPAGO.COM")
e códigos de barras de outras instituições financeiras
(IDs 15427610; 15427611 e seguintes).

O dano experimentado pelo recorrido decorreu de sua própria falta de diligência. A conferência do nome do beneficiário no momento do pagamento, seja em caixa eletrônico ou por aplicativo, é um dever de cautela mínimo exigível de qualquer pessoa. Ao confirmar transações para beneficiários estranhos, sem qualquer relação com o condomínio, o recorrido assumiu o risco e deu causa exclusiva ao seu prejuízo, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do recorrente.

Diante da culpa exclusiva do recorrido, não há que se falar em ato ilícito por parte do condomínio, que, ao não receber os valores, agiu em exercício regular de direito ao promover a cobrança judicial da dívida. Consequentemente, são improcedentes os pedidos de restituição de valores bem como o pleito de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)